Tribunal: TJDFT
Processo: 0730600-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Rescisão contratual motivada. Ausência de ilícito.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a rescisão contratual promovida pela apelada foi imotivada, gerando direito à indenização e ao pagamento de multa contratual, ou se foi motivada, afastando o dever de indenizar.
III. Razões De Decidir
3 A prova constante dos autos demonstrou que a rescisão foi motivada por condutas inadequadas praticadas pelo representante da apelante, inclusive com registro de boletim de ocorrência, configurando descumprimento contratual e violação ao dever de respeito.
4. A apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), limitando-se a alegações genéricas, ao passo que a apelada demonstrou a justa causa para a rescisão.
5. Ausente ato ilícito, inexiste dano moral indenizável, pois a ruptura contratual decorreu de exercício regular de direito e não configurou violação à honra ou à dignidade da parte contratada.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão contratual motivada por conduta inadequada da parte contratada afasta a incidência de multa prevista para a rescisão imotivada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I, e 85, §11; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0703239-14.2019.8.07.0008, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 03.03.2021, DJE 15.03.2021.